Tribunal: TJMT
Processo: 1014711-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014711-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CHARLES YURI LAITARTE TURMINA - CPF: 036.737.021-22 (EMBARGADO), JULIA LAITARTE PEREIRA - CPF: 053.924.391-44 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NEORI JOSE SIMON - CPF: 759.839.071-15 (EMBARGANTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELENIR LAMB SIMON (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1014711-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEORI JOSE SIMON

EMBARGADO:
JULIA LAITARTE PEREIRA e CHARLES YURI LAITARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECURSO PROVIDO PARA
DEPÓSITO JUDICIAL DA RENDA AUFERIDA COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DA PARTE CABENTE AOS HERDEIROS –
COMUNICABILIDADE DO IMÓVEL RURAL DECIDIDO NOS AUTOS DO RAI No 1001342-51.2020.8.11.0000 –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1014711-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEORI JOSE SIMON

EMBARGADO:
JULIA LAITARTE PEREIRA e CHARLES YURI LAITARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
NEORI JOSE SIMON
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 158810171, que, POR UNANIMIDADE, deu provimento ao recurso
, “para que o agravado, na qualidade de inventariante, deposite em juízo 50% da renda auferida em decorrência do contrato de Arrendamento do imóvel rural objeto da matrícula no 696 do RGI de Nova Ubiratã/MT”
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, posto que deixou de expressamente fundamentar seu voto com os dispositivos legais, notadamente os artigos 215 e 219 do Código Civil, haja vista que o acórdão embargado fora fundamentado

em Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural de 149,9924 hectares da matrícula 696 do CRI de Nova Ubiratã/MT, que tem presunção relativa (
iuris tantum
).

Destaca que a Escritura Pública de Compra e Venda do referido imóvel rural deve ser analisada juntamente com os seus Fatos Subjacentes, tais como:

“Já restou demonstrado que em meados de julho de 2000, os irmãos Nilson André Simon e Neori José Simon negociaram com Nei Frâncio e Luciane Francio a compra e venda de uma área rural de 300 há (trezentos hectares), sendo 150 ha (cento e cinquenta hectares) para cada um, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT, mediante o pagamento do preço total de 12.750 (doze mil, setentas e cinquenta) sacas de soja, equivalentes a entrada mais 04 (quatro) parcelas anuais.

11. Em 31 de julho de 2000, dia combinado pelos contratantes para a formalização do negócio, nas dependências da Colonizadora Feliz Ltda., o Sr. Neori José Simon não pode comparecer. Diante disso, entendeu-se por bem em lavrar o contrato intitulado de “instrumento particular de compromisso de compra e venda com cláusula de pacto comissório” em nome de Nilson e do Sr. Nei Frâncio.

(figura)

12. O cumprimento da obrigação de pagamento pelos irmãos motivou a lavratura da escritura pública de compra e venda e a feitura do registro em 150 ha (cento e cinquenta hectares) para Nilson André Simon (Matrícula 522 do CRI de Nova Ubirata/MT) e o montante de 149,9924 ha (cento e quarenta e nove hectares, noventa e nove centiares e vinte e quatro ares) para Neori José Simon (Matrícula 696 do CRI de Nova Ubiratã/MT).

13. Tal realidade é bem retratada na Declaração do Promitente Vendedor dos referidos 150 hectares para cada irmão.

(figura)”

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da omissão apontada, dando-se provimento aos presentes embargos, bem como prequestiona a matéria para fins da admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 161868689 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1014711-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NEORI JOSE SIMON

EMBARGADO:
JULIA LAITARTE PEREIRA e CHARLES YURI LAITARTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, estando devidamente fundamentada a decisão que determinou que o agravado,
“na qualidade de inventariante, deposite em juízo 50% da renda auferida em decorrência do contrato de Arrendamento do imóvel rural objeto da matrícula no 696 do RGI de Nova Ubiratã/MT.”

Nesse sentido, restou fundamentado o acórdão embargado:

“Naquele Agravo de Instrumento, posicionei-me pela comunicabilidade do imóvel, mantendo a decisão agravada naqueles autos, sob os seguintes fundamentos:

Ainda que o Código Civil preveja a incomunicabilidade dos “bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento” (art. 1.661 do CC), pelo que se verifica das provas colacionadas aos autos, em especial o registro público do imóvel rural objeto da matrícula de no 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT (escritura), este foi adquirido em 17/ agosto/2007 (ID. 32157458 – pg.2), ou seja, na constância da união (registro de casamento - 23/maio/2003 – comunhão parcial de bens – ID. 32155988 – pg. 1).

Assim, ainda que o agravante alegue que tenha adquirido referido imóvel em conjunto com seu irmão, nos idos do ano 2000 e colacione aos autos o referido “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com clausula de Pacto Comissório”, bem como declarações de outras pessoas que confirmam sua propriedade desde àquela época, bem como outras provas nesse sentido, tenho que tais provas não superam o instrumento público de escritura do imóvel.

Isto porque, como bem asseverou a d. magistrada: “não constou no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 65/70 que o irmão do inventariante, Sr. Nilson André Simon, estava lhe representando naquele ato e que, na verdade, metade da área rural ali descrita seria sua. Da mesma forma, entendo que, salvo prova em contrária, o fato de ter constado a anuência de seu irmão na escritura de venda e compra de fls. 218 não pode ser servir como indicativo da alegada compra conjunta, e por representação, instrumentalizada no contrato de fls. 65/70.”. Seu nome sequer consta no referido Instrumento de Compra e Venda (ID. 32157456).

Outrossim, as declarações que atestam sua propriedade são narradas de forma unilateral, e como fez constar os agravados, tais pessoas que prestaram tais declarações são do círculo amigável do agravante, consoante print da rede social (facebook) do mesmo (ID. 37353450).

Assim, da análise sumária dos documentos que instruem o agravo, não se verifica a necessária probabilidade do direito, razão pela qual, demonstrado que a aquisição do imóvel se deu após a constância da união em regime de comunhão parcial de bens, há presunção absoluta de aplicação da regra prevista no art. 1.658 do CC, in verbis:”

[...]

Portanto, em que pese o inventariante, ora agravado, alegar que supostamente teria adquirido o referido imóvel objeto da matricula 696 do Cartório de Registro de Nova Ubiratã/MT nos idos de 2.000, verifica-se da referida matrícula, registrada em 10/10/2011, que o imóvel foi adquirido pelo inventariante, juntamente com a de cujus, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda em 17/08/2007, ou seja, cerca de 04 anos após o casamento. Vejamos (ID. 136662718 - Pág. 105 e ID. 136662720 - Pág. 43):

[...]

Portanto, ainda que a questão da comunicabilidade do imóvel objeto da matricula 696 do RGI de Nova Ubiratã esteja em discussão na ação declaratória no 1004180- 07.2021.8.11.0040, considerando o comando do acórdão proferido no RAI no 1001342-51.2020.8.11.0000 que manteve a decisão que “entendeu ser necessária a reserva (comunicabilidade) do imóvel rural objeto da matrícula de no 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT, com sua inclusão nas primeiras declarações e devida prestação de contas de seus frutos pelo inventariante, desde o falecimento da de cujus até o deslinde da discussão nas vias ordinárias” e diante das provas públicas acostadas aos autos indicando que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, mostra-se necessária a determinação de depósito em juízo da renda auferida do imóvel rural em tela para a garantia do direito dos herdeiros da de cujus, se sagrarem-se vencedores ao final.”

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023